Tribunal: TCU
Processo: 012.950/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 0308.235-41/2009, celebrado pelo antigo Ministério das Cidades, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, com o Município de Itaboraí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados esta tomada de contas especial instaurada em desfavor dos Srs. Sérgio Alberto Soares (gestão 2009-2012) e Helil Barreto Cardozo (gestão 2013-2016), ex-prefeitos do município de Itaboraí/RJ, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por meio do Contrato de Repasse 0308.235-41/2009, firmado entre o Ministério das Cidades e a municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Sérgio Alberto Soares (XXX.316.897-XX) e Helil Barreto Cardozo (XXX.576.207-XX); 9.2. condenar os responsáveis mencionados no item anterior, de forma solidaria, com fundamento no art. 19 da Lei 8.443/1992, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 5/10/2012 239.020,05 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Sérgio Alberto Soares (XXX.316.897-XX) e Helil Barreto Cardozo (XXX.576.207-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e a cada mês, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência.